Tribunal: TJMT
Processo: 1016081-08.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016081-08.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NEIDE MIRANDA SOARES - CPF: 790.619.311-34 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO COMPROVADO. PROVA MÉDICA IDÔNEA. LAUDO PERICIAL COM NATUREZA DECLARATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos reclamados contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-los à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária de servidora pública aposentada portadora de cegueira, no período de maio de 2020 até abril de 2025, sob o fundamento de moléstia grave prevista na Lei nº 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do direito à redução da contribuição previdenciária e à restituição dos valores descontados; (ii) estabelecer se a prova médica apresentada é suficiente para comprovar a moléstia grave em período anterior ao laudo pericial oficial; (iii) verificar a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por demanda que envolve repetição de indébito de contribuição previdenciária, ainda que a gestão do regime próprio seja atribuída à autarquia previdenciária.

4.

O laudo médico oficial possui natureza declaratória, razão pela qual seus efeitos podem retroagir à data do diagnóstico da moléstia grave, desde que comprovada por prova idônea.

5.

A comprovação da doença grave pode ocorrer por outros meios de prova além do laudo oficial, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

Exames médicos anteriores demonstram a existência de patologia oftalmológica, mas não comprovam, de forma conclusiva, a condição de cegueira exigida para o enquadramento legal.

7.

O relatório médico de 18/10/2024 constitui o primeiro documento que atesta de forma clara e inequívoca a cegueira, com indicação de acuidade visual e enquadramento nos CIDs pertinentes.

8.

O laudo pericial oficial posterior apenas confirma diagnóstico já estabelecido, não sendo apto a fixar o termo inicial do direito.

9.

O termo inicial da restituição deve corresponder à data em que efetivamente comprovada a moléstia grave, respeitando a prescrição quinquenal.

10.

As regras de juros de mora previstas no CTN e na Súmula 188 do STJ não se aplicam ao caso, por não se tratar de repetição de indébito tributário em sentido estrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial que reconhece moléstia grave possui natureza declaratória, podendo seus efeitos retroagir à data do diagnóstico comprovado por prova médica idônea.

2. A fixação do termo inicial da redução da contribuição previdenciária exige comprovação inequívoca da moléstia grave, não sendo suficientes exames que apenas demonstrem a evolução da doença.

3. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a data do diagnóstico efetivo da doença, respeitada a prescrição quinquenal.

4. As regras de juros aplicáveis à repetição de indébito tributário não incidem automaticamente sobre restituição de contribuição previdenciária em razão de moléstia grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 149 e 195, II; Código de Processo Civil, art. 487, I; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJMT, N.U 1073610-27.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1021771-54.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1064520-92.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR os reclamados, solidariamente, à REPETIÇÃO DO INDÉBITO dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária da aposentadoria da requerente, no período compreendido entre maio de 2020 até a data da implementação do benefício (07/04/2025).

As prestações objeto do crédito devem ser corrigidas monetariamente a partir da data de cada desconto indevido, utilizando o IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, unicamente pela Taxa SELIC (EC n.º 113/2021, art. 3º)”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A Reclamante, ora Recorrida, servidora pública estadual aposentada, ajuizou ação de repetição de indébito alegando ser portadora de cegueira (CID H35; H54), moléstia grave enquadrada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que lhe confere direito à redução da contribuição previdenciária. Sustentou que, embora o reconhecimento administrativo tenha ocorrido apenas em 2025, com laudo pericial oficial datado de 21/02/2025, a doença já estava comprovada desde 2018, conforme documentação médica acostada aos autos. Por isso, requereu a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária desde o ano de 2020, considerando a prescrição quinquenal.

Em suas contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, ante a legitimidade passiva do Estado, a suficiência da prova médica produzida e a correção dos critérios de atualização adotados.

Os Reclamados, ora Recorrentes interpuseram o presente recurso, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a gestão do Regime Próprio de Previdência Social compete exclusivamente à MTPREV desde janeiro de 2015. No mérito, sustentam que a restituição somente poderia retroagir à
data do laudo pericial oficial
(21/02/2025) ou, subsidiariamente, à data do protocolo administrativo (03/01/2025), por ser este o marco constitutivo do direito. Argumentam que não há prova idônea da existência da moléstia grave em período anterior ao laudo oficial, uma vez que os documentos juntados consistem apenas em exames médicos, insuficientes para comprovar a cegueira.

Quanto aos juros de mora aduzem que deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ; A correção monetária deveria observar exclusivamente o IPCA-E até o trânsito em julgado, aplicando-se a Taxa SELIC apenas após esse marco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015876-76.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Neide Miranda Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminarmente, os Recorrentes suscitaram a
ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 criou a Mato Grosso Previdência (MTPREV) como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, razão pela qual apenas a autarquia deveria responder pela presente demanda.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora seja verdade que a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 tenha atribuído à MTPREV a gestão do RPPS/MT, com competência para arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias (art. 2º, IV), tal circunstância não afasta a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de demandas que envolvam a repetição de indébito de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia central do presente recurso reside em definir
qual o marco temporal
a partir do qual a recorrida faz jus à redução da contribuição previdenciária e, consequentemente, à restituição dos valores indevidamente descontados.

A Administração Pública adota o entendimento de que os efeitos financeiros iniciam-se a partir da data da emissão do laudo pericial oficial, vedando a restituição de valores anteriores.

Todavia, tal interpretação não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o laudo médico oficial possui natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual seus efeitos retroagem à data em que a doença foi efetivamente contraída ou diagnosticada.

Nesse sentido, a
Súmula 598 do STJ
estabelece:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

Embora o enunciado trate especificamente da isenção do imposto de renda, sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável à redução da contribuição previdenciária, uma vez que ambos os benefícios decorrem da mesma hipótese de fato: a comprovação de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Assim, o laudo oficial não constitui o direito, mas apenas o declara para fins administrativos. O direito material nasce com o diagnóstico da doença, e não com o reconhecimento administrativo.

Eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso no sentido de que o
termo inicial

da redução da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante deve corresponder à data do diagnóstico da
doença
,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
.
TERMO

INICIAL
. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO À REFORMA
PREVIDENCIÁRIA
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada e portadora de alienação mental, à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e à isenção parcial da contribuição
previdenciária
, com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, bem como o
termo

inicial
do benefício; (ii) saber se é devida a isenção parcial da contribuição
previdenciária
e quais os critérios de incidência após as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 e legislação estadual correlata.

III. Razões de decidir

3. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 alcança proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave, sendo suficiente a comprovação por meio de prova médica idônea, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial.

4. Demonstrado que a autora é aposentada e portadora de alienação mental, resta configurado o direito à isenção, cujo
termo inicial
deve corresponder à data do diagnóstico da
doença
.

5. Quanto à contribuição
previdenciária
, a concessão da isenção parcial exige o enquadramento da
doença
como incapacitante e a comprovação da incapacidade total para o trabalho, requisitos atendidos no caso concreto mediante laudos médicos e curatela definitiva.

6. As regras de incidência da contribuição
previdenciária
devem observar a evolução normativa decorrente da EC nº 103/2019, da EC estadual nº 92/2020 e das Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, com variação da base de cálculo e alíquotas conforme o período.

7. Impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar os critérios de restituição aos parâmetros legais vigentes em cada período, bem como para aplicar a taxa Selic como índice único de atualização a partir da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A isenção do imposto de renda por moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria desde a data do diagnóstico, desde que comprovada por prova médica idônea
.

2. A isenção parcial da contribuição
previdenciária
de servidor inativo portador de
doença
incapacitante deve observar a evolução normativa introduzida pela EC nº 103/2019 e legislação estadual superveniente, com incidência conforme a base de cálculo vigente em cada período.

3. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a taxa Selic como índice único a partir da EC nº 113/2021.”

(N.U 1073610-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE.
TERMO INICIAL
DA ISENÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL
. SUCESSÃO LEGISLATIVA APÓS EC Nº 103/2019. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de indébito
previdenciário
, sob o fundamento de que a isenção da contribuição
previdenciária
somente produziria efeitos a partir da emissão do laudo oficial. O recorrente, aposentado portador de cardiopatia grave com diagnóstico fixado em 18/05/2010, pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente entre agosto/2020 e julho/2022, sustentando que o laudo possui natureza declaratória e que os efeitos financeiros devem retroagir à data do diagnóstico, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o
termo

inicial
dos efeitos financeiros da isenção/redução da contribuição
previdenciária
para portador de cardiopatia grave; (ii) estabelecer a legislação aplicável ao cálculo da restituição diante das alterações promovidas pela EC nº 103/2019 e pela legislação estadual superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial que reconhece moléstia grave possui natureza declaratória, razão pela qual seus efeitos financeiros retroagem à data do diagnóstico comprovado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal.

4. O próprio ente estatal reconhece administrativamente que o autor é portador de cardiopatia grave desde 18/05/2010, o que comprova a preexistência da condição incapacitante muito antes do reconhecimento formal ocorrido em agosto/2022.

5. O art. 40, § 18, da Constituição Federal autoriza a incidência de contribuição
previdenciária
sobre proventos de aposentadoria, e o § 21, antes de sua revogação pela EC nº 103/2019, assegura aos portadores de
doença
incapacitante a incidência apenas sobre o valor que excede o dobro do teto do RGPS.

6. No Estado de Mato Grosso, a revogação da sistemática anterior somente produz efeitos após a edição de norma estadual específica, nos
termos
do art. 36, II, da EC nº 103/2019, ocorrida com a publicação da EC Estadual nº 92/2020, em 21/08/2020.

7. Até 21/08/2020, aplica-se a LC Estadual nº 524/2014, que estabelece a incidência de 11% apenas sobre o valor que ultrapassa o dobro do teto do RGPS.

8. Entre 21/08/2020 e 10/08/2021, sob a vigência da LC nº 654/2020 e da EC Estadual nº 92/2020, a contribuição passa a incidir sobre o que excede um salário-mínimo, sem distinção para portadores de
doença
incapacitante.

9. A partir de 10/08/2021, com a vigência da LC nº 700/2021, resta restabelecida a isenção parcial para portadores de
doenças
graves, devendo a alíquota de 14% incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, nos
termos
do art. 2º, § 9º, c/c art. 2º, IV, da LC nº 202/2004 e art. 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.
10. Os descontos realizados entre agosto/2020 e julho/2022 desconsideram a sistemática normativa vigente, especialmente após a LC nº 700/2021, o que assegura ao autor o direito à repetição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O laudo que reconhece moléstia grave possui natureza declaratória e seus efeitos financeiros retroagem à data do diagnóstico comprovado, respeitada a prescrição quinquenal
.

2. A restituição de contribuição
previdenciária
descontada de aposentado portador de
doença
grave deve observar a sucessão legislativa decorrente da EC nº 103/2019 e da legislação estadual superveniente.

3. A incidência da contribuição
previdenciária
sobre proventos de aposentadoria de portador de
doença
grave varia conforme o regime normativo vigente, devendo ser aplicado, em cada período, o critério legal então estabelecido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 18 e 21; EC nº 103/2019, art. 36, II; EC Estadual nº 92/2020; LC Estadual nº 524/2014; LC nº 654/2020; LC nº 700/2021; LC nº 202/2004, art. 2º, IV e § 9º; Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV, art. 31; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal quanto à natureza declaratória do laudo pericial.
(N.U 1021771-54.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
.
DOENÇA
INCAPACITANTE. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à redução da contribuição
previdenciária
incidente sobre proventos de aposentadoria e à restituição de valores descontados, sob alegação de
doença
incapacitante (transtorno esquizoafetivo), com incapacidade total e permanente reconhecida por perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transtorno esquizoafetivo pode ser enquadrado como “alienação mental” para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) estabelecer se, preenchidos os requisitos legais, o recorrente faz jus à redução da contribuição
previdenciária
e à restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da evolução normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o recorrente é portador de transtorno esquizoafetivo (CID F25.1) e possui incapacidade total e permanente para o labor, fato incontroverso nos autos.

O julgador não se vincula à conclusão jurídica do laudo pericial administrativo quanto ao enquadramento da
doença
, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios idôneos.

Laudos médicos particulares, inclusive subscritos por psiquiatra, atestam quadro de alienação mental, sendo prova suficiente para reconhecimento de moléstia grave, conforme Súmula 598 do STJ.

O transtorno esquizoafetivo, por integrar o espectro dos transtornos psicóticos graves, enquadra-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, conforme interpretação sistemática e jurisprudência.

Comprovados o enquadramento da moléstia e a incapacidade total, restam preenchidos os requisitos do art. 2º, §9º, IV, da LC nº 202/2004 (com redação da LC nº 700/2021).

O
termo

inicial
do direito à restituição corresponde à data do diagnóstico da
doença
, observada a prescrição quinquenal
.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou o art. 40, §21, da CF, extinguindo a imunidade parcial originária, com efeitos reproduzidos no Estado de Mato Grosso pela EC Estadual nº 92/2020.
A legislação estadual superveniente (LC nº 202/2004 e LC nº 700/2021) disciplina a base de cálculo da contribuição
previdenciária
conforme a evolução normativa, afastando a aplicação de regra anterior por não recepção.

A incidência da contribuição deve observar os marcos temporais: (i) até 21/08/2020, alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS; (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder um salário mínimo; (iii) a partir de 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O transtorno esquizoafetivo, quando comprovadamente incapacitante, enquadra-se como alienação mental para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial oficial quanto ao enquadramento jurídico da moléstia, podendo decidir com base no conjunto probatório. 3. Laudos médicos particulares são aptos a comprovar
doença
grave para fins de benefício
previdenciário
. 4. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a data do diagnóstico da
doença
e a prescrição quinquenal. 6. A base de cálculo da contribuição
previdenciária
de servidor inativo com
doença
incapacitante deve seguir a evolução normativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §21; EC nº 47/2005; EC nº 103/2019, art. 35; EC Estadual nº 92/2020; LC nº 202/2004, art. 2º, IV e §9º; LC nº 700/2021; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TRF-4, AC 5051672-32.2018.4.04.7000, Rel. Des. Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 24.10.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5007263-53.2023.8.13.0713, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1018583-87.2024.8.11.0003, j. 17.07.2025; TJMT, N.U 1051568-18.2024.8.11.0001, j. 03.09.2025; TJMT, N.U 1032016-33.2025.8.11.0001, j. 17.03.2026.

(N.U 1064520-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

No caso concreto, contudo, é necessário analisar qual a prova efetivamente produzida nos autos para fins de fixação do termo inicial.

No Laudo Pericial Oficial de 21/02/2025 - Redução da Contribuição Previdenciária - expressamente consignou que a Recorrente é portadora de cegueira e que a doença está no rol de doenças graves da Lei Federal n. 7.713/88.

A recorrida juntou aos autos:

1.

Relatório oftalmológico datado de 18/10/2024
(ID 357702859), emitido pela Dra. Anna Caroline Garcia Salgado, atestando que a paciente "
faz acompanhamento neste serviço desde 2018, apresentando Degeneração Macular Relacionada a Idade Avançada em ambos os olhos
", e que
no exame atual a paciente apresenta
"baixa acuidade visual IRREVERSÍVEL de ambos os olhos"
, enquadrada como
cegueira (CID H35; H54)
;

2.

Exames oftalmológicos de 2019 e 2020
(ID 357702864), consistentes em OCT (Tomografia de Coerência Óptica) e retinografias, que demonstram a evolução do quadro degenerativo macular;

3.

Laudo Médico Pericial nº 125595
, emitido em
21/02/2025
pela MTPREV, que concluiu pela incapacidade total para qualquer atividade laboral, enquadrando a patologia no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Ao analisar detidamente a documentação, observo que:

·

Os
exames de 2019 e 2020
, embora demonstrem a existência de degeneração macular,
não atestam, por si sós, a condição de cegueira
nos termos exigidos pela legislação. Tratam-se de exames complementares que evidenciam a progressão da doença, mas não constituem diagnóstico conclusivo de incapacidade visual irreversível;

·

O
relatório médico de 18/10/2024
é o
primeiro documento que efetivamente atesta a cegueira
, descrevendo de forma clara e objetiva a acuidade visual (olho direito: 0,1; olho esquerdo: vultos) e concluindo pela "baixa acuidade visual IRREVERSÍVEL", com
expressa menção aos CIDs H35 e H54
;

·

O
laudo pericial oficial de 21/02/2025
apenas ratificou o diagnóstico já existente, não constituindo marco inicial do direito.

Ressalto que o fato de constar no Relatório Oftalmológico datado de 18/10/2024 que a autora “faz acompanhamento neste serviço desde 2018”, por si só, não significa que deste aquele ano a autora era acometida da moléstia grave – cegueira.

Não há Relatório Oftalmológico datado do ano de 2018 que ateste que a autora é portadora do CID H54.

Portanto, o termo inicial da redução da contribuição previdenciária deve ser fixado em 18/10/2024, data do relatório médico que efetivamente diagnosticou a cegueira, e não em maio de 2020, como fixado na sentença recorrida.

Os recorrentes sustentam ainda que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Contudo, o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ aplicam-se especificamente às hipóteses de
repetição de indébito tributário
, em que o contribuinte pleiteia a restituição de tributo pago indevidamente.

No caso concreto, não se trata de repetição de indébito tributário em sentido estrito, mas sim de restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento judicial de moléstia grave que afasta a incidência da exação.

A natureza jurídica da contribuição previdenciária é contributiva e de seguridade social, não se confundindo com os tributos em sentido estrito (impostos, taxas e contribuições de melhoria).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e fixo como
termo inicial da restituição
o mês de
outubro de 2024
, data do diagnóstico médico que efetivamente comprovou a cegueira (relatório médico de 18/10/2024), e não maio de 2020.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026